Tribunal: TJDFT
Processo: 0737379-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obstar os efeitos da decisão impugnada apenas no que concerne à determinação de suspensão do curso da marcha processual, bem como analisar se deve ser deferido o requerimento de levantamento dos valores bloqueados.

2. A determinação de suspensão do curso da marcha processual foi promovida pelo Juízo singular no âmbito de decisão proferida em embargos de declaração anteriormente interposto pelo ora agravante. 2.1. O julgamento dos embargos de declaração deve ficar restrito à eventual ocorrência das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

3. No presente caso o Juízo singular decidiu questão diversa daquela concernente à matéria submetida à julgamento em virtude da interposição de embargos de declaração e determinou a suspensão da marcha processual, incorrendo, assim, em error in procedendo.

4. No que concerne à autorização para levantamento de valores, nada há a prover, pois, de acordo com a decisão referida no Id. 130740597 dos autos do processo de origem, os devedores interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que determinou o arresto de valores no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, não tendo sido autorizado por esta Egrégia Segunda Turma Cível o levantamento de valores até o julgamento da aludida ação incidental.

5. Para a aplicação da multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte tenha praticado ao menos uma das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como a presença de dolo, consistente na conduta direcionada à produção de prejuízos à parte adversa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido